Tribunal: TJSP
Processo: 1002766-70.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Recurso pleiteando, exclusivamente, a redução do valor dos honorários advocatícios. Valor fixado em observância aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Patamar de 10% sobre o valor da causa que não resulta em montante desproporcional e se adequa à finalidade de remunerar trabalho desenvolvido pelo Nobre Causídico. Elevação da verba honorária (artigo 85, §11, do CPC). Majoração que

Ementa:
Apelação. Recurso pleiteando, exclusivamente, a redução do valor dos honorários advocatícios. Valor fixado em observância aos parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Patamar de 10% sobre o valor da causa que não resulta em montante desproporcional e se adequa à finalidade de remunerar trabalho desenvolvido pelo Nobre Causídico. Elevação da verba honorária (artigo 85, §11, do CPC). Majoração que não atinge as demais correqueridas em respeito ao artigo 87, § 2o e 117, do Código de Processo Civil, já que não interpuseram recurso da r. sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029021
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002766-70.2019.8.26.0704, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL 1,
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A e
RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S/A, é apelada MARCIA CRISTINA
BEZERRA DE MELO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MATHEUS FONTES
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002766-70.2019.8.26.0704 -Voto no 33242 - RP
2
Voto no 33242
Apelação no 1002766-70.2019.8.26.0704
Comarca: São Paulo Foro Regional do Butantã
Apelante: Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
NPL 1
Apelados: Marcia Cristina Bezerra de Melo e outros
Apelação. Recurso pleiteando, exclusivamente, a redução do valor
dos honorários advocatícios. Valor fixado em observância aos
parâmetros do artigo 85, § 2o, do CPC. Patamar de 10% sobre o
valor da causa que não resulta em montante desproporcional e se
adequa à finalidade de remunerar trabalho desenvolvido pelo
Nobre Causídico. Elevação da verba honorária (artigo 85, §11, do
CPC). Majoração que não atinge as demais correqueridas em
respeito ao artigo 87, § 2o e 117, do Código de Processo Civil, já
que não interpuseram recurso da r. sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em razão da r.
sentença de fls. 217/220 que julgou procedente a ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com obrigação de não fazer, condenando
as requeridas a arcarem com as custas e despesas processuais, bem como com
honorários advocatícios então fixados em 10% sobre o valor da causa.
A corré Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados NPL 1 apela a fls. 223/227, aduz, em breve síntese, que a
verba honorária fixada pelo MM. Juízo a quo é excessiva considerando os
critérios dispostos nos incisos do §2o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. Isso porque, segundo alega, tal valor R$3.077,05, ao passo que a
presente demanda teve baixa complexidade.
Contrarrazões a fls. 233/235 requerendo, em suma, o
desprovimento do recurso.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002766-70.2019.8.26.0704 -Voto no 33242 - RP
3
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
Em que pese a irresignação da parte apelante, a r.
sentença fixou a verba honorária no patamar mínimo do artigo 85, §2o, do
Código de Processo Civil, qual seja, 10% sobre o valor da causa.
Levando em conta que o valor atribuído à causa é de
R$30.770,32 (fls. 4), não se vislumbra, objetivamente, qualquer desproporção
entre a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Nobre Patrono da parte
autora e o montante fixado na r. sentença para sua remuneração.
Assim, por não haver qualquer excesso da r. sentença no
que toca à fixação da verba honorária, tanto no que se refere aos limites
impostos pelo artigo 85, §2o, do CPC, quanto no que diz respeito ao montante
que resultará do percentual então arbitrado, o desprovimento do recurso é
medida que se impõe.
Em razão do ora decidido, com todas as vênias, eleva-se
a verba honorária, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, para o patamar de
12% sobre o valor da causa.
É necessário esclarecer que este acréscimo de 2% no
valor da verba honorária deve ser aplicada tão-somente à corré apelante, sem
prejudicar as demais corrés que não interpuseram recurso.
Isso porque, nos termos do artigo 87, § 2o, do Código de
Processo Civil, a obrigação pelo pagamento dos honorários advocatícios, in
casu, é solidária.
Desse modo, no que toca à obrigação de pagamento da
verba honorária, é possível verificar a existência de litisconsórcio unitário
entre as corrés, já que, por se tratar de obrigação solidária, as atinge modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002766-70.2019.8.26.0704 -Voto no 33242 - RP
4
uniforme.
Todavia, nos termos do artigo 117, do Código de
Processo Civil, os atos e as omissões de um não podem prejudicar os outros,
sendo possível somente beneficiá-los.
É o que se observa no presente recurso, já que, caso fosse
acolhido, reduziria o valor da verba honorária para todos os devedores
solidários deste crédito. No entanto, uma vez não acolhido, deve incidir a
regra do artigo 85, § 11, do CPC, sem prejuízo às demais corrés, pois não
interpuseram recurso e não podem se prejudicar por atos da ora apelante.
Portanto, data venia, o recurso deve ser desprovido, com
elevação da verba honorária apenas para a parte apelante, que deve arcar, a
título de honorários, com o valor correspondente a 12% sobre o valor
atualizado da causa, sendo 10% devido em regime de solidariedade passiva
com as demais corrés e 2% devido exclusivamente pela corré ora apelante,
em respeito aos artigos 85, §11, 87, §2o e 117, todos do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, elevando
a verba honorária devida pela apelante para 12% do valor da causa, sem
aplicação desta majoração às demais correqueridas que respondem somente
pelos honorários arbitrados na r. sentença.
Roberto Mac Cracken
Relator